Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE ICMS/IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI). SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 150, inc. VI, alínea “c”, da Constituição Federal, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir imposto sobre: patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos atendidos os requisitos da lei.
2. Restou assente o entendimento de que “a imunidade tributária consignada no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal abrange o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente na importação de bens utilizados na prestação de serviços específicos das entidades de assistência social sem fins lucrativos” (AI 776205 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/10/2011, DJe-214 DIVULG 09-11-2011 PUBLIC 10-11-2011 EMENT VOL-02623-03 PP-00486).
3. O impetrante é “Serviço Social da Indústria”, sem fins lucrativos, e conseguiu comprovar documentalmente que faz jus à concessão de imunidade tributária, tendo em vista que importou mercadorias relacionadas com sua finalidade essencial, na dicção do art. 150, VI, “c”, da CF e art. 14 do CTN. Logo, é de se reconhecer o direito líquido e certo do impetrante.
4. Remessa necessária e apelação voluntária do DF conhecidas e não providas.